Tribunal: CARF
Processo: 13739.000890/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.000890/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.266 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA CARF No 68.
A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 41/42) interposto contra a decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls. 34/38, que
julgou procedente o lançamento formalizado na notificação de lançamento – Imposto de Renda
Pessoa Física, lavrada em 14/1/2008 (fls. 6/9), decorrente do procedimento de revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2005, ano-calendário de 2004 entregue em 17/12/2007
(fls. 25/29).
Do Lançamento
O lançamento refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no montante de R$ 6.974,10, que resultou em sem saldo de imposto a pagar ou a
restituir (fls. 6/9).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.000890/2008-32
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000890/2008-32

Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 24/3/2008 (AR de fl. 32), o contribuinte
apresentou impugnação em 8/4/2008 (fls. 2/3), alegando em síntese que na declaração de ajuste
retificadora apresentada excluiu do montante de rendimentos tributáveis o valor de R$ 6.974,10,
referente à rubrica “Adicional por Tempo de Serviço”, aduzindo que tal verba estaria fora do
campo de incidência do imposto de renda nos termos do artigo 1o, inciso III, alínea “n” da Lei no
8.852 de 1994.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 12 de setembro de 2008, a 1a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro II (RJ), julgou o lançamento procedente (fls. 34/38), conforme ementa
do acórdão no 13-21.303 - 1a Turma da DRJ/RJOII, a seguir reproduzida (fl. 34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/1/2009, conforme AR de fl. 40,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 2/2/2009 (fls. 41/42), com a mesma argumentação
da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade
deve ser conhecido.
A lide reside na interpretação acerca da natureza dos rendimentos recebidos pelo
ora Recorrente, a título de “Adicional por Tempo de Serviço”, tendo em vista a disposição
contida no artigo 1o, inciso III, alínea “n” da Lei no 8.852 de 19941, abaixo reproduzida:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local
de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo
fundamento, sendo excluídas:

1 Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, e dá outras
providências.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.266 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13739.000890/2008-32

(...)
n) adicional por tempo de serviço;
(...)
A decisão recorrida entendeu que o referido artigo define o que seja vencimento
básico, vencimentos e remuneração para aplicação de seus dispositivos, sem contudo, outorgar
isenção ou enumerar hipóteses de não incidência do imposto, tendo em vista que a lei que
concede isenção tem que ser específica, nos termos do disposto no § 6o do artigo 150 da
Constituição Federal.
A definição do imposto sobre a renda encontra-se no artigo 43 da Lei no 5.172 de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
As hipóteses de não incidência e exclusão do rendimento bruto para fins de
incidência do imposto de renda pessoa física são determinadas por normas legais específicas.
Logo, a disposição contida no artigo 1o, inciso III, “n” da Lei no 8.852 de 1994 não outorga
isenção, mas apenas especifica exclusões do conceito de remuneração, o que não significa
dispensa da tributação do rendimento pelo imposto de renda na pessoa física.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste CARF pela Súmula no 68, com
o seguinte teor:
Súmula CARF no 68
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste sentido, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória
das súmulas de jurisprudência uniforme, consoante disposição contida no artigo 72 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital